Tribunal: TCU
Processo: 012.000/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8005/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Marcia Bicalho Monteiro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 012.000/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Darlene Yaminalo Taukane (XXX.240.901-XX); Edivando Gonzaga Formiga (XXX.051.941-XX); Marcia Bicalho Monteiro (XXX.650.421-XX); Nadir Maria Alverca (XXX.687.501-XX) 1.2. Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria da sra. Marcia Bicalho Monteiro: 1.7.1.1. traga aos autos o mapa de tempo de serviço da interessada; 1.7.1.2. esclareça a natureza dos diversos afastamentos da ex-servidora verificados a partir de janeiro de 1995.